Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700444-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME GABRIEL MORAES DA SILVA AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JAQUELINE SOARES DE CARVALHO em favor de GUILHERME GABRIEL MORAES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, tendo o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia convertido a prisão flagrancial em prisão preventiva. Aduz que o pedido de revogação da prisão foi indeferido pelo juízo natural, ao argumento de que necessária a segregação cautelar do paciente para acautelar a ordem pública. Sustenta que a prisão preventiva é medida extrema e excepcional, devido à presunção de inocência, não podendo ser utilizada como antecipação de pena, uma vez que a prática delituosa em si, se comprovada, levará à punição do agente, no seu tempo devido. Alega que o paciente não representa risco algum à ordem pública, não podendo se presumir que, solto, voltará a delinquir. Ressalta que ele possui residência fixa e ocupação lícita como ajudante de cozinha e ainda faz bico como motoboy. Acrescenta que a companheira do paciente está na 38a semana de gestação e depende dele financeiramente, agravando a situação de vulnerabilidade em que se encontra desde a prisão do paciente. Salienta, ainda, que o paciente apresenta deslocamento do ombro, necessitando de cuidado médico urgente, o que não pode ser proporcionado a ele no ambiente carcerário. De outro giro, afirma que o paciente em momento algum pretendeu se furtar à aplicação da lei penal, apontando erro material no endereço constante dos mandados expedidos, o que já foi esclarecido no pedido de revogação da prisão. Ao final, diante do alegado constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com ou sem o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, confirmando-se no julgamento do mérito. Pugna, ainda, pela anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação, determinando sua imediata soltura e que lhe seja garantido tratamento médico adequado para o quadro de deslocamento de ombro. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos do processo n. 0705569-29.2024.8.07.0001. A defesa narra que o paciente foi preso em flagrante, acusado dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, mas não menciona que, concedida a liberdade provisória com monitoramento eletrônico, o paciente burlou o funcionamento do sistema, utilizando um bloqueador de sinal, além de ter violado por diversas vezes a zona de inclusão no período noturno e em algumas vezes até durante a madrugada, o que levou à decretação de sua prisão preventiva no curso do processo, em 19/6/2024, por decisão que se encontra devidamente fundamentada. Confira-se (ID 214224634): “Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de GUILHERME GABRIEL MORAES DA SILVA, dando-o como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 329, caput, da Lei n. 11.343/2006, e FERNANDO VICTOR ABREU DE PAIVA e EDUARDO ANDRÉ LIMA DE SOUSA como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06. Em audiência de custódia realizada no dia 18 de fevereiro de 2024, foi restituída a liberdade de GUILHERME, sendo fixadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico (ID n. 186878107). Ocorre que, durante o monitoramento, foram acostados aos autos relatórios do CIME noticiando o reiterado descumprimento do monitoramento eletrônico (IDs n. 197651010 e 194119008). Diante do descumprimento das condições de monitoração eletrônica impostas, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva do denunciado (ID n. 195940703). Instada a se manifestar em relação ao pedido de prisão, a defesa pugnou pelo indeferimento do pedido (ID n. 200622377). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pedido do Ministério Público comporta acolhimento. O denunciado foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Posteriormente, foi restituída a liberdade ao acusado, sendo fixada a medida de monitoramento eletrônico. No entanto, conforme se verifica nos relatórios acostados aos IDs n. 197651010 e 194119008, foram registradas várias de violações da zona de inclusão, sendo várias delas confirmadas pelo CIME, além de outras violações por desligamento do dispositivo de monitoramento por falta de bateria. Pelo que constou, o réu permaneceu violando a zona de inclusão reiteradamente no período noturno, algumas vezes até durante a madrugada. Consta, ainda, que GUILHERME foi autuado em flagrante no dia 06 de maio de 2024 e portava um bloqueador de sinal, aparelho utilizado para burlar o funcionamento do dispositivo de monitoramento. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 85/2024 – 15a DP, como a OP n. 1975/2024, os Laudos de Exame Químico Preliminar e Definitivo e os depoimentos colhidos extrajudicialmente, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do histórico criminoso do réu, que ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (autos n. 2017.03.1.012852-3 e 2019.01.1.001106-4), e do descaso dele com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial) não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Diante desse quadro, tendo sido as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para conter o ímpeto do acusado e havendo risco de que esteja ocorrendo a renitência criminosa, o art. 282, §4o, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública. Neste sentido, são os precedentes do TJDFT: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1352527, 07194265320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, estando comprovadas as violações da zona de inclusão e não havendo justificativa plausível para o deslocamento noturno sem autorização judicial, é caso de decretar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, evitando assim a renitência criminosa. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de GUILHERME GABRIEL MORAES DA SILVA (brasileiro, solteiro, natural de Brasília/DF, nascido em 03/01/1999, com a profissão de ajudante de ladrilheiro e comerciante, filho de José Pereira de Moraes e Gracilene Anastacio da Silva, portador do RG no 3.763.405 – SSP/DF e do CPF no 708.129.621-17, residente no CNL 07, Conjunto 03, Lote 09, Apt 109 – Riacho Fundo I/DF). Registre-se o mandado de prisão no BNMP. Decisão registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO.” Infere-se do ato coator os indícios de materialidade e autoria delitivas e o risco que o paciente representa para a ordem pública, por violar os termos do monitoramento eletrônico imposto pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em 18/2/2024, ao lhe ser concedida liberdade provisória sem fiança, e por ostentar diversas passagens por delitos da mesma natureza, indicando, de forma clara, reiteração delitiva. Ademais, aponta o juízo o descaso do paciente com as determinações judiciais ao descumprir as medidas cautelares que lhe foram impostas, o que, somado aos demais pontos, preenche os requisitos do art. 312 do CPP. Cumpre salientar que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 329, caput, do CP, conforme denúncia de ID 214224434 dos autos principais. Notoriamente, o delito de tráfico de drogas, imputado ao paciente, é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, a indicar também a presença dos requisitos do art. 313, I, do CPP. Não bastasse, o paciente não foi encontrado nos endereços informados nos autos, levando à sua intimação por edital e à suspensão do processo e do prazo prescricional em 14/10/2024 (ID 214366657), vindo a ser localizado em 5/2/2025, internado no Hospital Regional da Ceilândia, com escolta de policiais rodoviários, devido à prática de crime diverso (ID 226358764). Ou seja, o paciente permaneceu foragido, em lugar incerto e não sabido por longo período. De outro giro, vale destacar que a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública, como sói acontecer nos autos. Do mesmo modo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, mormente porque o paciente não soube aproveitar a confiança que lhe foi depositada. Sobre o tema, destaco julgados do STJ: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado por homicídio triplamente qualificado e furto qualificado, objetivando a revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar e requer sua substituição por medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e se baseie em elementos concretos, conforme estabelecido pelo art. 312 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na alta periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi do crime, que incluiu facadas, asfixia e extrema violência, configurando homicídio triplamente qualificado. 5. A custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, proteger a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do réu por mais de seis anos, o que comprometeu o andamento regular do processo. 6. As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ. 7. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do réu indicam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para acautelar a ordem pública. IV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC n. 855.551/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CRIME COMETIDO PELO PACIENTE E DOZE CORRÉUS QUE MATARAM AS VÍTIMAS E POSTERIORMENTE QUEIMARAM OS CORPOS. INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA "BALA NA CARA". GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos legais autorizadores da medida cautelar. E, em especial, pelas circunstâncias dos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menores cometidos pelo paciente e doze corréus que, membros da facção criminosa "Bala na Cara", mataram as duas vítimas com uso de faca, espancamento e ocultaram os cadáveres, escondendo-os em sacos e transportando-os de carro para local diverso daquele onde foram mortas e posteriormente queimando os corpos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva; (ii) determinar se a decretação da prisão preventiva, com fundamento na periculosidade do agente, afronta o princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva deve ser mantida quando presente a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado, comprovada pela dinâmica dos fatos, conforme prevê o art. 312 do CPP. 4. A primariedade e os bons antecedentes do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos que indiquem a necessidade da medida extrema, como a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. Outrossim, ha indicações que é membro de facção criminosa que controla o tráfico de drogas no local. 5. O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da CF, não é incompatível com a decretação de prisão preventiva, pois a prisão provisória não constitui sanção penal, mas medida processual destinada a assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 6. A manutenção da prisão preventiva é adequada quando há evidências de que a soltura do acusado colocaria em risco a ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas para acautelar os efeitos da conduta delituosa. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC n. 854.624/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) Nessa mesma toada, o fato de o paciente ostentar condenação anterior, ainda que por crimes diversos, reforça a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva, conforme já assentado pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA DELITIVA. CUSTÓDIA MANTIDA. 1. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 760.237/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) Nesse cenário, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. No que concerne ao estado de saúde do paciente, a documentação acostada ao habeas corpus demonstra que ele vem sendo atendido regularmente no hospital público, pela ortopedia, e não há risco de vida. Quanto ao cartão pré-natal acostado aos autos, o documento não se mostra suficiente para comprovar que se trata da companheira do paciente e muito menos que ela depende financeiramente dele. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 16:02:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator